Tribunal: STF
Processo: HC 93387
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PRISÃO CAUTELAR - DURAÇÃO IRRAZOÁVEL QUE SE PROLONGA SEM CAUSA LEGÍTIMA - CONFIGURAÇÃO, NA ESPÉCIE, DE OFENSA EVIDENTE AO “STATUS LIBERTATIS” DO PACIENTE - INADMISSIBILIDADE - PRISÃO CAUTELAR ORDENADA SEM QUALQUER MOTIVAÇÃO JUSTIFICADORA DE SUA REAL NECESSIDADE - POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR (OU DE SUA MANUTENÇÃO), DESDE QUE SATISFEITOS OS REQUISITOS MENCIONADOS NO ART. 312 DO CPP - NECESSIDADE DA VERIFICAÇÃO CONCRETA, EM CADA CASO, DA IMPRESCINDIBILIDADE DA ADOÇÃO DESSA MEDIDA EXTRAORDINÁRIA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO - PEDIDO DEFERIDO.